Tribunal: TJSP
Processo: 2110681-08.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Habeas Corpus. TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA - Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão - Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal - A significativa quantidade e a variedade de entorpecentes, a quantia em dinheiro demonstram a necessidade da manutenção da medida excepcional

Ementa:
Habeas Corpus. TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA - Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão - Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal - A significativa quantidade e a variedade de entorpecentes, a quantia em dinheiro demonstram a necessidade da manutenção da medida excepcional para preservação da ordem pública, visto que sugerem que o paciente possa estar exercendo o tráfico para o seu sustento – A soltura do paciente pode redundar no seu retorno à odiosa prática da traficância - A questão da desclassificação da conduta para o artigo 28, da Lei de Drogas ou a aplicação do parágrafo 4o, do artigo 33, do mesmo Códex foge desta seara de cognição sumária do "writ", visto que somente poderá ser enfrentada após a instrução processual – EXCESSO DE PRAZO – Não constatado – Não se está a negar ao paciente o direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal). Todavia, o caso concreto demanda um juízo de razoabilidade que prepondera sobre a exatidão matemática da soma dos prazos legais - Cuida-se de feito complexo, que apura crimes graves, previstos nos artigos 33, e 35, ambos, da Lei no 11.343/06, com o envolvimento de outros denunciados e houve necessidade de expedição de cartas precatórias - Portanto, o prazo da prisão processual não é peremptório, impondo-se sua análise à luz do princípio da razoabilidade. Deve ser examinado em conjunto com o fato apurado, levando-se em consideração a periculosidade do acusado, a gravidade do delito e as especificidades do processo penal do caso concreto, como o procedimento adotado, as dificuldades e incidentes surgidos naquela relação jurídica - Eis que não é de atribuir-se culpa pelo atraso no andamento do feito ao Juízo processante, que tem adotado as medidas ao seu alcance para dar ao processo uma marcha adequada -
Não configurado excesso de prazo - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2110681-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Pirassununga, em que é paciente MAYKON
EDUARDO DANIEL e Impetrante JESUS MOREIRA DA SILVA, é impetrado MMJD
DA 1a VARA DO FORO DE PIRASSUNUNGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2110681-08.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus:
2110681-08.2019.8.26-0000
Comarca:
PIRASSUNUNGA
Impetrante:
JESUS MOREIRA DA SILVA
Paciente:
MAYCON EDUARDO DANIEL
Voto no:
28706
Habeas Corpus. TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO -
REVOGAÇÃO
DA
CUSTÓDIA
PREVENTIVA
-
Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar
a manutenção da prisão - Presença dos requisitos contidos no
artigo 312, do Código de Processo Penal - A significativa
quantidade e a variedade de entorpecentes, a quantia em dinheiro
demonstram a necessidade da manutenção da medida excepcional
para preservação da ordem pública, visto que sugerem que o
paciente possa estar exercendo o tráfico para o seu sustento A
soltura do paciente pode redundar no seu retorno à odiosa prática
da traficância - A questão da desclassificação da conduta para o
artigo 28, da Lei de Drogas ou a aplicação do parágrafo 4o, do
artigo 33, do mesmo Códex foge desta seara de cognição sumária
do “writ”, visto que somente poderá ser enfrentada após a
instrução processual EXCESSO DE PRAZO Não constatado
Não se está a negar ao paciente o direito fundamental à razoável
duração do processo (art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição
Federal). Todavia, o caso concreto demanda um juízo de
razoabilidade que prepondera sobre a exatidão matemática da
soma dos prazos legais - Cuida-se de feito complexo, que apura
crimes graves, previstos nos artigos 33, e 35, ambos, da Lei no
11.343/06, com o envolvimento de outros denunciados e houve
necessidade de expedição de cartas precatórias - Portanto, o prazo
da prisão processual não é peremptório, impondo-se sua análise à
luz do princípio da razoabilidade. Deve ser examinado em conjunto
com o fato apurado, levando-se em consideração a periculosidade
do acusado, a gravidade do delito e as especificidades do processo
penal do caso concreto, como o procedimento adotado, as
dificuldades e incidentes surgidos naquela relação jurídica - Eis que
não é de atribuir-se culpa pelo atraso no andamento do feito ao
Juízo processante, que tem adotado as medidas ao seu alcance para
dar ao processo uma marcha adequada -
Não configurado excesso de prazo - Ordem denegada.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2110681-08.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo
advogado JESUS MOREIRA DA SILVA, em favor de MAYKON
EDUARDO DANIEL, com pedido de liminar, apontando como autoridade
coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Pirassununga/SP.
Diz que o paciente está preso, desde 16/08/2019,
acusado da prática de tráfico de drogas, sem estarem presentes os requisitos
para a manutenção de sua prisão. Ressalta apenas parte os entorpecentes
encontrados pelos policiais lhe pertenciam, os quais ressalta que eram para o
uso próprio.
Aduz que a prisão em flagrante foi convertida em
custódia preventiva, à míngua dos requisitos consubstanciados no artigo 312,
do CPP. Diz que a decisão carece de fundamentação idônea.
Afirma que o réu ostenta condições favoráveis,
daí porque pleiteia a concessão de liberdade provisória, ou, então, a aplicação
de algumas das medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319, do CPP).
Alega a ocorrência de excesso de prazo na
formação da culpa, pois até o momento não obteve a prestação jurisdicional a
que faz jus.
Pleiteia,
assim,
a
concessão
de
liberdade
provisória, com imediata expedição do alvará de soltura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2110681-08.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Indeferida
a
liminar,
foram
prestadas
as
informações de praxe (fls. 27/29), a douta Procuradoria Geral da Justiça
opinou pela denegação da ordem (fls. 61/68).
É o relatório.
O pedido de revogação da custódia preventiva
não prospera.
Colhe-se dos autos que no dia 16/08/2019, por
volta das 10h30min, na Rua Martiniano dos Santos, 99 - Jardim Verona,
Simone dos Santos Glicério, MAYKON EDUARDO DANIEL, Indiara
Aparecida de Jesus e Rodolfo Gabriel Gomes se associaram para o fim de
praticar crimes de tráfico ilícito de drogas.
Consta, também, que na mesma data e local dos
fatos, os denunciados Simone dos Santos Glicério, MAYKON EDUARDO
DANIEL, Indiara Aparecida de Jesus e Rodolfo Gabriel Gomes, de forma
livre e consciente, previamente associados e com identidade de propósitos
para o embalo das drogas e para o cometimento do crime de tráfico ilícito de
drogas, traziam consigo, guardavam e tinham em depósito, 41 invólucros
contendo a substância conhecida vulgarmente por maconha, totalizando
89,91 gramas desta e 1 invólucro plástico contendo a substância denominada
cocaína, pesando 1,9 gramas, destinadas ao consumo de terceiros, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem
como a quantia de R$ 15,00, sendo esta produto auferido com a mercancia
marginal, conforme provam o auto de exibição e apreensão de fls. 12/13 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2110681-08.2020.8.26.0000 -Voto no
5
auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 14.” (fls.
41/43, dos autos de origem).
Nota-se
que
há
indícios
de
autoria
e
materialidade a autorizar a manutenção da custódia. E a par de estarem
presentes os pressupostos autorizadores da custódia preventiva, a constrição
se justifica para garantia da ordem pública e da futura e necessária aplicação
da lei penal.
O paciente confessou em solo policial que tinha
12 trouxinhas de maconha, embaladas em saco plástico brando, as quais disse
que eram para seu uso próprio (fl. 06, dos autos de origem), enquanto os
depoimentos dos policiais (JULIANO AUGUSTO DE CASTRO e
CLAYTON LUIZ CHICARONI DE MATTOS fls. 02/03, dos autos de
origem) envolvidos na operação dão conta da prática do crime conforme
narrado no Auto de Prisão em Flagrante (fl. 1, dos autos de origem), Auto de
Exibição e Apreensão (fls. 12/13, dos autos de origem) e Laudo de
constatação (fl. 14, dos autos de origem).
Trata-se de imputação da prática de tráfico de
drogas, delito grave que tem esgarçado demasiadamente o tecido social, uma
verdadeira metástase que está corroendo a nossa juventude, ou seja, a
natureza e a gravidade do delito atribuído ao paciente, bem como as próprias
circunstâncias que envolvem o crime, recomendam a custódia cautelar.
Ora, o paciente foi preso em flagrante delito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2110681-08.2020.8.26.0000 -Voto no
6
pois guardava e tinha em depósito significativa quantidade e variedade de
drogas (41 invólucros contendo a substância conhecida vulgarmente por
maconha, totalizando 89,91 gramas desta e 1 invólucro plástico contendo
a substância denominada cocaína, pesando 1,9 gramas, destinadas ao
consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, e a quantia em dinheiro (R$ 15,00),
circunstância que demonstra a necessidade de impor condições severas para a
concessão de benefícios, dada a gravidade constatada no caso em exame.
Até porque, in casu, a concessão da liberdade
provisória somente serviria para fomentar o descrédito da Justiça perante a
população, que está compreensivelmente alarmada com a banalização da
prática de crimes, uma vez que o crime de tráfico de drogas e todos os demais
a ele intimamente atrelados geram imensa insegurança em toda sociedade.
Ademais, não se configura constrangimento
ilegal a custódia cautelar do paciente, também justificável pela gravidade do
delito.
Neste sentido é a lição de Mirabete:
“A conveniência da medida deve ser regulada
pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa.
Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a
decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado,
antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa
repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2110681-08.2020.8.26.0000 -Voto no
7
pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e
segurança da atividade jurisdicional” (in Código de Processo Penal
Interpretado - 6a Edição Atlas, 1999 São Paulo, página 414).
E ao contrário do que alega a defesa, o
Magistrado justificou suficientemente o indeferimento do pedido de liberdade
provisória (fls. 37/39).
Ressalte-se que o modo como se deu a
abordagem no palco dos fatos, demonstra o intuito da vil mercancia e a
ousadia e periculosidade do paciente, fundamento suficiente, por si só, para a
manutenção da sua custódia cautelar, visando garantir a ordem pública.
Ademais, conforme consignou o Juízo: “Acresça-
se que não há prova qualquer de que os investigados exerçam atividade lícita
e a quantidade significativa de entorpecentes denota dedicação com
habitualidade à traficância, existindo, pois, fundado receio de que em
liberdade voltem a delinquir, a corroborar a necessidade de que permaneçam
custodiados para a garantia da ordem pública” (fl.39, grifo nosso), o que
reforça a necessidade da manutenção da custódia cautelar para garantia da
ordem pública.
De outra parte, como já mencionei, o tráfico
ilícito de entorpecente é crime gravíssimo, de elevada nocividade social, que
causa grandes malefícios à saúde pública, além de desestabilizar famílias
inteiras, revelando, em princípio, uma situação de particular gravidade,
incompatível com a liberdade provisória.
Em outras palavras, com a concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2110681-08.2020.8.26.0000 -Voto no
8
liberdade provisória ao paciente, corre-se o risco do réu cometer novos
ilícitos colocando em cheque a saúde de outras pessoas, atentando contra a
ordem pública.
É preciso pontuar que a primariedade do
paciente não pode nortear o Juízo a ser benevolente na concessão da
liberdade provisória, quanto há evidências concretas no processo de que a
gravidade do delito, e as circunstâncias do fato apontam na direção oposta,
exigindo rigor na concessão de benesses aos que se vêm envolvidos em delito
tão grave.
Ressalte-se, também que as alegações de
ocupação lícita, e residência fixa, revelam-se secundárias quando se fazem
presentes os fundamentos que alicerçam a prisão preventiva, conforme o caso
em tela.
A propósito:
"fatores como primariedade, bons antecedentes,
residência fixa e profissão definida não bastam para afastar a possibilidade
de prisão preventiva, quando esta é ditada por qualquer das razões previstas
no artigo 312 do C.P.P." (RHC 66. 682-5/MA, Tribunal Pleno, v.u., Rel.
SYDNEY SANCHES, 19.12.88, DJU DE 24.02.89).
A questão levantada pela defesa acerca da
possibilidade de desclassificação, ou seja, de que os entorpecentes
encontrados possam ser para uso pessoal, é matéria que foge desta seara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2110681-08.2020.8.26.0000 -Voto no
9
cognição sumária do “writ”, visto que somente poderá ser enfrentada após a
colheita da prova, onde todos os postulados constitucionais do paciente serão
observados.
Frise-se, a desclassificação da conduta para o
crime do artigo 28, da Lei de Drogas ou a aplicação do parágrafo 4o, do artigo
33, da Lei 11.343/06 somente poderá ser analisada após a realização da
instrução processual.
Assim, a manutenção da custódia encontra-se
plenamente justificada na garantia da ordem pública, eis que tem por escopo
prevenir a reprodução de fatos criminosos e resguardar o meio social,
retirando do convívio da comunidade aquele que diante do modus operandi
de sua conduta demonstra ser dotado de periculosidade. Ademais, a garantia
da ordem pública tem a finalidade de assegurar a credibilidade das
instituições, notadamente do Poder Judiciário, conferindo visibilidade e
transparência das políticas públicas de persecução criminal.
Deste modo, tendo em vista que os motivos que
ensejaram o decreto da prisão preventiva são idôneos e persistem até o
presente momento, não há qualquer motivo para determinar sua cassação.
Vale lembrar que as medidas cautelares
alternativas à prisão são totalmente inviáveis ao caso em exame, dada a
gravidade do delito e as circunstâncias dos fatos que são imputados ao
paciente.
Por fim, diante desse quadro, forçoso convir que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2110681-08.2020.8.26.0000 -Voto no
10
a medida excepcional não constitui ofensa a qualquer garantia constitucional
do paciente, que se vê segregado em decorrência dos seus atos, eis que por
sponte propria restou envolvido na prática do tráfico de drogas.
Com o devido respeito, não é de reconhecer-se o
alegado constrangimento decorrente de excesso de prazo.
Segundo informações prestadas pela autoridade
coatora: “O paciente e os corréus Simone dos Santos Glicério,
Indiara Aparecida de Jesus e Rodolfo Gabriel Gomes foram presos
em flagrante em 16 de agosto de 2019, por suposta infração aos
artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/06. Por entender comprovada a
materialidade da infração e haver indícios suficientes de autoria, bem como
necessária sua custódia cautelar para a garantia da ordem pública, este juízo,
em 16 de a g o s t o d e 2 0 1 9 , c o n v e r t e u e m p r e v e n t i v a a
p r i s ã o e m f l a g r a n t e do paciente e dos corréus. Em 08.10.2019, o
Ministério Público denunciou o paciente e os corréus como incursos nos
artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/06. Após regular notificação os
defensores constituídos apresentaram defesa prévia e a denúncia foi recebida
em 27/01/2020, tendo sido inquiridas, na audiência de instrução e
j u l g a m e n t o realizada e m 1 2 / 0 3 / 2 0 2 0 , u m a t e s t e m u n h a
arrolada p e l o M i n i s t é r i o Público e outra pela Defesa dos corréus. No
momento, aguarda-se a audiência em continuação já designada para o dia
28/07/2020.” (fls. 56/57).
Não se está a negar ao paciente o direito
fundamental à razoável duração do processo (art. 5o, inciso LXXVIII, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2110681-08.2020.8.26.0000 -Voto no
11
Constituição Federal). Todavia, o caso concreto demanda um juízo de
razoabilidade que prepondera sobre a exatidão matemática da soma dos
prazos legais.
Cuida-se de feito complexo, que apura crimes
graves previstos nos artigos 33, e 35, ambos, da Lei no 11.343/06, com o
envolvimento de outros denunciados e houve necessidade de expedição de
cartas precatórias.
Nesse sentido:
“RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO.
NÃO OCORRÊNCIA. FUGA. PLURALIDADE DE RÉUS. CARTA
PRECATÓRIA.
RECAMBIAMENTO
DO
PRESO.
RECURSO
PROVIDO. 1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria
devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do
excesso deve-se pautar sempre pelos critérios de r a z o a b i l i d a d e
d e e p r o p o r c i o n a l i d a d e (art. 5 o , L X X V I I I , d a C F ) ,
considerando cada caso em sua particularidade.2. A ação
penal é de competência do Tribunal do Júri, com dois réus, sendo que um
deles - o ora recorrente - f o i preso em Goiás, o que demandou a
expedição de cartas precatórias. Além disso, houve fuga do réu no
período de 30/9/2009 (data do fato) a 23/9/2013 e solicitação de
recambiamento do acusado da Comarca de Itaberaí - GO, circunstâncias
que, naturalmente, acarretam maior demora no término da instrução
criminal (...)” (RHC 53186/PE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2110681-08.2020.8.26.0000 -Voto no
12
Schietti Cruz, julgado em 03/03/2016, DJe 11/03/2016).
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
ART. 157, § 2o, INCISOS I E I, DO CÓDIGO PENAL E ART. 16 DA LEI N.o
10.826/03. PRISÃO EM FLAGRANTE. INDEFERIMENTO DA LIBERDADE
PROVISÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PECULIARIDADES DO
CASO. REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA
JULGAMENTO DO FEITO. RAZOABILIDADE. (...)V - O prazo para a
conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de
improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de
razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando mera soma
aritmética de tempo para os atos processuais (Precedentes do STF e do STJ).
VI - Dessa forma, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser
reconhecido quando houver demora injustificada (Precedentes). VII - No
caso em tela, as peculiaridades da causa necessidade de expedição da
cartas precatórias, pluralidade de réus tornam razoável e justificada a
demora na formação da culpa, de modo a afastar, por ora, o alegado
constrangimento
ilegal
(Precedentes).Ordem
denegada”
(STJ,
HC
160556/BA, Min. Felix Fischer, DJe 04.10.10).
É pacífico o entendimento adotado pelo Supremo
Tribunal Federal de que “o prazo para o término da instrução criminal deve
ser cotejado levando-se em conta a complexidade do feito, sob pena de
tornar inviável o processamento da perscutio criminis em casos complexos,
que envolvam o crime organizado” (STF, HC 84.493/SP, Rel. Min. Joaquim
Barbosa, DJ de 27/09/2005).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2110681-08.2020.8.26.0000 -Voto no
13
Assim, deve-se observar a diretriz legal, mas,
sobretudo, a gravidade do crime, o procedimento adequado à espécie, a
existência de incidentes na relação jurídico-processual, o lugar de realização
dos atos processuais e demais circunstâncias específicas do caso concreto.
Aliás, não seria cabível estabelecer limites
temporais idênticos para procedimentos e crimes diversos.
Portanto, o prazo da prisão processual não é
peremptório, impondo-se sua análise à luz do princípio da razoabilidade.
Deve ser examinado em conjunto com o fato apurado, levando-se em
consideração a periculosidade do acusado, a gravidade do delito e as
especificidades do processo penal do caso concreto, como o procedimento
adotado, as dificuldades e incidentes surgidos naquela relação jurídica.
Eis que não é de atribuir-se culpa pelo atraso no
andamento do feito ao Juízo processante, que tem adotado as medidas ao seu
alcance para dar ao processo uma marcha adequada.
Assim, se a demora na tramitação do feito decorre
da complexidade do processo não se caracteriza o constrangimento ilegal.
Vale destacar, ainda, os crimes apurados são
daqueles delitos que mais perturbam a sociedade, pois arrebatam jovens de
tenra idade para o caminho da criminalidade, merecendo tratamento rigoroso,
revelando, em princípio, uma situação de particular gravidade, incompatível
com a liberdade provisória. Por isso a restrição do prazo da prisão processual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2110681-08.2020.8.26.0000 -Voto no
14
é menos severa que a de infrações mais brandas.
Portanto, não é p o s s í v e l i n f e r i r qualquer
dado no s e n t i d o de que o J u í z o ou a acusação estejam atuando com
desídia no tocante ao regular desenvolvimento da ação penal, de modo que
não há que se falar em excesso de prazo.
Dessa forma, verifica-se que o feito está seguindo
seu trâmite normal, motivo pelo qual não há que se falar em ocorrência de
constrangimento ilegal passível de ser sanado por habeas corpus.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a
ordem.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator